Tribunal: STF
Processo: RE 282176
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Procedimento
administrativo. Direito à ampla defesa. Participação de advogado.
- Ainda recentemente, esta Primeira Turma, ao julgar o
AGRAG 207.197, de que foi relator o eminente Ministro Octávio
Gallotti, decidiu que "a extensão da garantia constitucional do
contraditório (art. 5º, LV) aos procedimentos administrativos não
tem o significado de subordinar a estes toda a normatividade
referente aos feitos judiciais, onde é indispensável a atuação do
advogado".
- É de notar-se, ainda, que, no caso, tanto não houve
qualquer prejuízo para a ampla defesa, como salientou o acórdão
recorrido, que os patronos do recorrente, em suas alegações finais,
não argüiram qualquer vício quanto ao seu exercício.
Recurso extraordinário não conhecido.